Tribunal: TJSP
Processo: 0000047-46.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A traficância de mais de três quilos de drogas ilícitas, precisamente por denotar envolvimento criminoso mais expressivo e importante, faz-se refratária a qualquer assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.